Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0747801-21.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: IGOR LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração contra acórdão da turma que nevou provimento ao agravo interno apresentado pela parte autora, vencida na ação, alegando, por último, omissão quanto a não aplicação nestes autos de julgado da 3a Turma Cível do TJDFT que, em caso semelhante, entendeu que ao caso dos autos não se aplica o Tema 864 do STF. Assim, em respeito ao princípio do contraditório, intime-se o Distrito Federal para falar sobre os embargos no prazo legal. Após, conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal